Tribunal: TJES
Processo: 5010039-76.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010039-76.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR GOMES ALVARENGA
RECORRIDO: E M S - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010039-76.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JULIO CESAR GOMES ALVARENGA
RECORRIDOS
: E M S - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA; TRANSPORTES WARTHA LTDA e MOACIR WARTHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM CURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL (ART. 134, §3º, DO CPC). ERRO NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, proposta por JULIO CESAR GOMES ALVARENGA contra EMS-SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA e OUTROS, com o objetivo de satisfazer crédito oriundo de acordo judicial inadimplido. Alega o exequente, em sua petição inicial e peças subsequentes, que a devedora principal não possui bens passíveis de penhora, motivo pelo qual instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sob nº 5011511-78.2024.8.08.0030 para atingir o patrimônio dos sócios e de empresa do mesmo grupo econômico, sendo determinada a suspensão do presente feito até o julgamento do incidente. No entanto, o Juízo de origem extinguiu a ação principal sob a fundamentação de abandono da causa pelo autor.

2.
Inconformada, a parte exequente interpôs recurso inominado para anular a sentença guerreada, a fim de dar continuidade à execução após a suspensão do feito principal, na medida em que o processo não poderia ter sido extinto por abandono, pois estava legalmente suspenso em razão da tramitação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 5011511-78.2024.8.08.0030, conforme determina o art. 134, §3º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) é legítima quando há pendência de julgamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no qual foi determinada a suspensão do processo principal até o julgamento do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O cerne da controvérsia reside na validade da extinção prematura do feito. Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de origem extinguiu a execução sob o fundamento de que a parte autora não promoveu a distribuição de carta precatória, configurando abandono. Todavia, observa-se que o autor instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica autuado sob o nº 5011511-78.2024.8.08.0030, sendo determinada a suspensão do presente feito até o julgamento do incidente, nos termos do art. 134, §3º do CPC.

5.
Havendo a suspensão do processo principal para a resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não corre prazo para a prática de atos processuais típicos da marcha executiva, uma vez que a própria definição dos sujeitos passivos da execução encontra-se
sub judice
.

6.
A punição por abandono pressupõe uma inércia injustificada em processo que deveria estar em curso. Estando o processo suspenso, por determinação legal e judicial, a ausência de prática de ato (como a distribuição de precatória para penhora de bens de quem ainda não se sabe se integrará o polo passivo) não configura desídia, mas observância à suspensão vigente. Dessa forma, anula-se a sentença de extinção do feito e
determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para dar continuidade à fase de cumprimento de sentença após o julgamento do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica nº 5011511-78.2024.8.08.0030, caso ainda não tenha sido julgado
.

IV. DISPOSITIVO
7
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença anulada, de modo que se determina o retorno dos autos ao Juízo de origem, para fins de dar continuidade à fase executória após o julgamento do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica nº 5011511-78.2024.8.08.0030
.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)